Tribunal: TJMMG
Processo: 2000056-31.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ART. 14, INCISO II, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - INOCORRÊNCIA - PRAZOS SUSPENSOS - COVID 19 - SÚMULAS 1 E 3 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MÉRITO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROVIMENTO NEGADO.
- O controle judicial do processo administrativo-disciplinar restringe-se à regularidade do procedimento e à legalidade da penalidade aplicada, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. - Restou demonstrado, em regular Sindicância Administrativo-Disciplinar, regida com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que o apelante demonstrou desídia no desempenho de suas funções, caracterizada por fato que revelou desempenho insuficiente, configurando-se, portanto, a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002.
- Manutenção do ato administrativo-disciplinar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000056-31.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 25/08/2022 Publicação: 05/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 14, INCISO II, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – PRAZOS SUSPENSOS – COVID 19 – SÚMULAS 1 E 3 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MÉRITO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROVIMENTO NEGADO. - O controle judicial do processo administrativo-disciplinar restringe-se à regularidade do procedimento e à legalidade da penalidade aplicada, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. - Restou demonstrado, em regular Sindicância Administrativo-Disciplinar, regida com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que o apelante demonstrou desídia no desempenho de suas funções, caracterizada por fato que revelou desempenho insuficiente, configurando-se, portanto, a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002. - Manutenção do ato administrativo-disciplinar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cap PM João Carlos Pinto e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o pedido da defesa de reforma ou declaração de nulidade da sentença a quo, por ausência de fundamentação, bem como em rejeitar a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal alegada pelo apelante. No mérito, também por unanimidade, acordam os desembargadores em negar provimento ao presente recurso de apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido de tutela de urgência, movida por João Carlos Pinto em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o Capitão PM João Carlos Pinto, ora apelante, foi submetido à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 104.652/2019- 5ªRPM, sob os seguintes fundamentos: I – a documentação constante do anexo foi dirigida a esta autoridade e possui em seu conteúdo uma Comunicação Disciplinar confeccionada pelo Comandante da 3ª Cia PM Ind em desfavor do Subcomandante daquela Unidade; II – nota-se no contexto dos anexos que, no dia 21/01/19, o n. 127.785-4, 2º Ten PM Maxlei Carlos Rezende, Comandante do Pelotão PM da Cidade de Campina Verde, solicitou ao n. 128.825-5, Cap PM João Carlos Pinto, Subcomandante da 3ª Cia PM Ind, a possibilidade de adequação de escala de serviço para o período compreendido entre 08/02/19 a 10/02/19, a fim de deslocar até a cidade de Limeira do Oeste; III - No dia 07/02/19, o Ten Maxlei reiterou o pedido, frisando que a adequação na escala seria necessária para comparecimento do oficial subalterno ao aniversário do filho dele. Ato contínuo, o Cap João Carlos solicitou maior riqueza de detalhes ao requerente, especialmente com relação ao local de permanência do Ten Maxlei e os meios para localizar o militar, o que foi respondido pelo interessado; IV – Já no dia 08/02/19, o Cap João Carlos solicitou que o Ten Maxlei informasse um número de telefone para recado. Isto posto, ás 15h11min, após acessar a resposta do requerente, o Cap João Carlos indeferiu o pedido pelo fato do Ten Maxlei ter se ausentado da fração nos dois finais de semana antecedente e, ainda, vedou que o oficial subalterno tratasse a demanda com o Comandante da Unidade; V- ás 17h05min o Ten Maxlei respondeu a mensagem que continha o indeferimento do pedido informando ao Cap João Carlos que havia respeitado a cadeia de comando, contudo, daria ciência dos fatos ao Comandante da Unidade e solicitaria autorização para deslocar à Cidade de Limeira do Oeste; VI – O Cap João Carlos confeccionou uma Comunicação Disciplinar em desfavor do Ten Maxlei e, para tanto, juntou ao CD um print contendo diálogo com o Comandante da 3ª Cia PM Ind através do aplicativo “whatsapp”, onde, em tese, se observa que o oficial subalterno teria tratado o assunto com o Comandante da Unidade antes de informar ao Subcomandante que adotaria tal medida; VII – O Comandante da 3ª Cia PM arquivou previamente a Comunicação Disciplinar lavrada em desfavor do Ten Maxlei e confeccionou em desfavor do Cap João Carlos, alegando que o oficial intermediário indeferiu o pedido de seu subalterno sem haver real TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 interesse do serviço e coagiu o oficial subalterno, além de ter juntado ao expediente disciplinar documentos sem anuência do Comandante da Unidade; VIII – as informações trazidas ao conhecimento deste Comandante Regional necessitam ser melhor esclarecidas. Isto posto, fica avocado o Despacho Administrativo n. 09/2019 – 3ª Cia PM Ind, que determinou o arquivamento prévio da CD lavrada em desfavor do Ten Maxlei; IX – destarte, a conduta do n° 127.785-4, 2º Ten PM Maxlei Carlos Rezende ao tratar diretamente de assuntos de serviço com o Comandante da 3ª Cia PM Ind antes de anunciar ao chefe direto que procederia desta maneira se amolda, em tese, ao disposto no art. 14, inciso III do CEDM, c/c com o item 3, alínea “e” da Nota de Instrução n. 3020/94 – CG; X – a conduta do n. 128.825-5, Cap PM João Carlos Pinto ao indeferir solicitação de seu subordinado sem haver real interesse do serviço, proibindo-o de realizar contato com o Comandante da Unidade se amolda, em tese, ao contido no art. XIV do art. 13, do CEDM; XI – já a conduta do n. 118.734-3, Maj PM Magno Cipriano de Oliveira ao arquivar previamente expediente com indícios de transgressão disciplinar e confeccionar Comunicação Disciplinar em desfavor do Subcomandante da Unidade se amolda, em tese, ao contido no art. XIV do art. 13 do CEDM; XII – ao sindicante caberá realizar uma escorreita apuração acerca dos fatos, visando à busca da verdade real, sem prejuízo de outras transgressões que porventura aflorem no curso do processo. (Evento 1 – DOC8, págs. 03/04). O sindicante apresentou relatório sugerindo o enquadramento e a punição disciplinar do Capitão PM João Carlos Pinto pela transgressão prevista no artigo 13, inciso XIV, da Lei Estadual n. 14.310/2002. Em relação ao Major Magno Cipriano de Oliveira, sugeriu o enquadramento e a punição disciplinar pela prática da transgressão contida no artigo 14, inciso VIII, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). Em relação ao Tenente Maxlei Carlos Rezende, sugeriu o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 7º, inciso I, da Resolução Conjunta n. 4220/12 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) – (Evento 1 – DOC9, págs. 95/118 e DOC10, págs. 01/10). No mesmo sentido, opinou o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC10, págs. 16/20). O comandante da 5ª RPM encaminhou os autos à Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, para solução do feito, fazendo-o nos termos do artigo 2º, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (Evento 1 – DOC10, págs. 22/25). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Desta feita, o corregedor da PMMG solucionou o feito e, em relação ao Capitão PM João Carlos Pinto, concordou com o parecer exarado pelo CEDMU, determinando o seu enquadramento e a punição disciplinar pelo cometimento da transgressão prevista no artigo 14, inciso II do CEDM. No tocante ao Tenente Maxlei Carlos Rezende, determinou o arquivamento dos autos, com fulcro no artigo 7, II, do MAPPA. Entretanto, em relação ao Major PM Magno Cipriano de Oliveira, discordou do parecer apresentado pelo CEDMU, por entender que não houve cometimento de transgressão disciplinar por parte do militar, motivo pelo qual encaminhou o feito ao comando hierárquico superior para decisão – artigo 84 do CEDM (Evento – DOC10, págs. 27/33 e DOC11, págs. 01/03). O chefe do Estado Maior concordou com o parecer exarado pelo corregedor da Polícia Militar e arquivou os autos em relação à imputação feita ao Major PM Magno Cipriano de Oliveira, nos termos do artigo 7º, inciso II, do MAPPA (Evento 1 – DOC11, págs. 04/06). O ato de sanção publicado no BGPM RESERVADO n. 288, de 30/09/20, demonstra que o Capitão PM João Carlos Pinto foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, do CEDM e punido com prestação de serviço e decréscimo de 14 (quatorze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – DOC11, págs. 07/08). O chefe do Estado Maior da PMMG negou provimento ao recurso interposto pelo Capitão PM João Carlos Pinto – BGPM AR N. 142 de 27/04/2021 (Evento 1 – DOC14, págs. 02/05). Na peça inicial, a defesa relatou que o autor foi submetido à SAD de Portaria n. 104.652/19 – 5ªRPM, por ter, em tese, cometido a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, XIV, do CEDM. Disse que o autor, na função de subcomandante da 3ª Cia PM Ind., indeferiu solicitação do Tenente PM Maxlei Carlos Resende de ausentar-se da Fração que comandava e que confeccionou comunicação disciplinar em desfavor do mesmo ao constatar que ele havia quebrado cadeia de comando. Aduziu que Comandante da fração arquivou previamente a Comunicação Disciplinar exarada em desfavor do Ten. PM Maxlei e confeccionou uma Comunicação Disciplinar em desfavor do autor. Acrescentou também que o comandante da fração, o Coronel PM Lupécio Peres Dalvas, instaurou a SAD objeto dos autos, imputando ao Tenente Maxlei, ao Major PM Magno Cipriano de Oliveira e ao autor a prática das transgressões descritas na portaria inaugural. De acordo com a defesa, a Administração Militar deixou de observar os princípios do contraditório e da ampla defesa do autor, bem como deixou de apurar as irregularidades cometidas pelo Major Cipriano, vindo, de forma injusta, desarrazoada e equivocada, a enquadrá-lo e puni-lo por transgressão disciplinar diversa da constante na portaria inaugural. A defesa informou que a suposta transgressão disciplinar foi praticada pelo autor em 08/02/2019, e a ativação da sanção disciplinar diversa da demissão se deu em 07/05/2021. Dessa forma, alegou que devem ser aplicadas as Súmulas n. 1 e n. 3, desse TJMMG e afastado o argumento da Administração de desconto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de dias no prazo prescricional com base nos Memorandos Circular n. 10.193/20202 e 10.064/2021 – Estado-Maior da Polícia Militar (EMPM). De acordo com a defesa, os argumentos utilizados na decisão do recurso disciplinar (fls. 298/299 da SAD), para justificar o período de suspensão dos prazos, devem ser afastados, haja vista que o CEDM não prevê causas de interrupção ou suspensão do lapso prescricional, assim como não admite a utilização das hipóteses de paralisação do lapso prescricional estabelecidas em outras leis. Disse que o entendimento predominante é o de não ser possível a aplicação subsidiária da Lei n. 8.112/90, bem como de decretos e memorandos. Concluiu que o ato de sanção deve ser anulado, pois, de acordo com as Súmulas deste TJMMG supramencionadas e com o art. 508 do MAPPA, restou demonstrado, de forma inequívoca, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal no caso em tela. Ademais, alegou que a Administração deixou de observar o disposto no art. 473, caput e §§1º a 3º, do MAPPA e no art. 25, §2º, do CEDM, pois ativou indevidamente a sanção disciplinar em 07/05/2021, mas notificou o autor da punição apenas em 09/06/2021. Outrossim, alegou que o indeferimento de oitiva da testemunha, Cel PM Lupércio Peres Dalvas, que era imprescindível para a busca da verdade real, acarretou cerceamento de defesa do autor. Salientou que o pedido foi reiterado e que Administração sequer contra-arrazoou os quesitos apresentados pela defesa. Nesse sentido, disse que todos os atos praticados após o relatório do sindicante são nulos, em face do flagrante desrespeito ao art. 544 do MAPPA e art. 69 do CEDM. Segundo a defesa, a SAD também padece de nulidade, por inobservância ao art. 315, §2º, do MAPPA. Disse ainda a defesa que o sindicante não rebateu todas as teses por ela apresentadas, ficando pendentes de resposta inúmeras indagações, e que sequer apreciou os argumentos formulados para fundamentar a imprescindibilidade de oitiva da testemunha indicada. Asseverou que a motivação dos atos administrativos é consequência direta dos princípios da administração pública, elencados no art. 37 da Constituição da República (CR) de 1988 e que sua ausência no ato de sanção vicia o feito, tornando ilegal e abusiva a punição. Por fim, alegou que, os requisitos para a concessão da tutela antecipada – prova inequívoca, verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável –, foram devidamente demonstrados, motivo pelo qual pugnou pelo deferimento da liminar, para suspenderem-se os efeitos da SAD de Portaria n. 104652/19 – 5ª RPM –, até a decisão judicial final. Com tais considerações, pugnou pela procedência da ação, para anular-se o ato de sanção disciplinar aplicado ao autor, com a devolução dos pontos perdidos no seu conceito funcional. Pugnou também pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela citação e pela condenação do Estado ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pagamento dos honorários sucumbenciais em valor não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos nos Eventos 01 e 07. Em despacho inaugural, o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) – Cível – indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a juntada de documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência financeira (Evento 04). Cumprindo a determinação judicial, foram juntados aos autos os documentos coligidos no Evento 07. O meritíssimo juiz a quo deferiu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do Estado réu, para que, querendo, apresente sua defesa (Evento 9). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 13 – CONT1). Inicialmente, alegou que o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito é do autor, conforme inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil (CPC). Refutou a alegação de prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que o chefe do Estado-Maior analisou atentamente a matéria e afastou a sua incidência, com base nos Memorandos Circulares n. 10.171/2020 – EMPM –, n. 10.193.2/2020-EMPM e n. 10.064.2/2021, e no Decreto n. 48.155, de 19/03/2020. Quanto à irregularidade na ativação da sanção disciplinar, alegou que o artigo 473 do MAPPA foi devidamente observado; que o autor foi notificado da sanção disciplinar no dia 08/10/2020 e interpôs recurso disciplinar; e que somente após a decisão foi efetivada a punição. Em relação ao alegado cerceamento de defesa, afirmou que a autoridade administrativa apresentou justificativa para o indeferimento da testemunha, conforme é possível depreender do Evento 1, DOC10, págs. 08/09 (fls. 248/249 da SAD). Ademais, alegou que a administração militar agiu em conformidade com a norma, não podendo o judiciário realizar controle além da legalidade. Aduziu que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou entendimento no sentido de que a análise do Poder Judiciário “restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo”. Por fim, no tocante à alegada falta de apreciação dos argumentos defensivos, disse que o autor deixou de apontar os prejuízos da suposta ilegalidade. Com esses argumentos, pugnou pelo não acolhimento dos pedidos iniciais. A defesa do autor impugnou a contestação, reiterando os argumentos apresentados na peça inicial (Evento 20). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (Eventos 25 e 26). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME – Cível – decidiu o feito, conforme se depreende, in verbis: [...] Inicialmente deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando devidamente provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de se exercer a função administrativa, típica do Poder Executivo. Com efeito, restringindo à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no ato administrativo de punição. No que tange à prescrição, há que se considerar os prazos suspensos pelos Memorandos Circulares n. 10.171/2020 – EMPM, 10.193.2/2020-EMPM e 10.064.2/2021, bem como o disposto no Decreto n. 48.155, de 19/03/2020, tudo em decorrência da pandemia do COVID-19. Constata-se, claramente, que não se perfez o prazo prescricional, como supõe o autor. Quanto à ativação, nenhuma irregularidade ocorreu. O autor foi notificado em 08/10/2020, o que o próprio autor reconhece (evento 1, DOC12 e DOC13). Indeferido o recurso interposto pelo autor, a administração militar ativa a sanção disciplinar (evento 1, DOC14), observando os artigos 473 e 476 do MAPPA. O indeferimento de oitiva da testemunha de defesa – Cel PM Lupércio Peres Dalva – foi devidamente motivado (evento 1, DOC10). Outrossim, não se demostrou qualquer prejuízo porventura ocorrido, conforme exige o artigo 69 do CEDM. Não há nenhuma irregularidade no ato administrativo disciplinar, que foi pautado pela estrita legalidade. Aspectos de mérito não são apreciados pelo Judiciário, pelo que contém o artigo 2º da Constituição Federal. Não prospera o pedido do autor. Com tais fundamentos, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (Evento 28, SENT1). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em síntese, reiterou os argumentos trazidos em sua peça inicial. Ao final, alegou que a sentença a quo deve ser reformada ou anulada, por ausência de fundamentação, uma vez que o juiz de direito da 5ª AJME expôs, de forma insatisfatória, as razões de seu convencimento, em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF) e no art. 489, §1º, incisos III e IV, do CPC. Com essas considerações, requereu, in verbis: 1) Anulação do ato administrativo, sindicância administrativa de Portaria n° 104.652/2019 - SAD - 5 RPM (Uberaba/MG), com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 devolução dos 14 (quatorze) pontos descreditados do conceito funcional do Apelante, [...]; 2) Declarar a nulidade do ato administrativo em análise, conforme fundamentação expendida consistente de 04 (quatro) causas de nulidades, determinando a devolução dos pontos descreditados do conceito funcional em virtude do Processo ora combatido; 3) Reforma da r. sentença e acolhimento do pedido inicial diante da farta, extensa e reiterada demonstração de atos atentatórios aos artigos 37, Art. 5º, inciso LV, LXXVIII da Carta Magna. Foram desconsiderados, Art.4º e 8º do CPC, assim como o Art. 291 §2°, e Art. 315, §2° da Resolução Conjunta N. 4.220, de 28 de Junho de 2012 (MAPPA), anulando o Procedimento Administrativo Citado e Restaurando o status quo de Pontuação e Conceito do apelante; 4) Seja Declarada a nulidade da sentença recorrida em razão de haver sido prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do CPC; 5) Condenar o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, não inferior ao valor de 20% sobre o valor total da condenação (Evento 32). Em suas contrarrazões de apelação, o Estado de Minas Gerais requereu que seja negado provimento ao apelo da defesa (Evento 41). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, rejeito o pedido da defesa de reforma ou declaração de nulidade da sentença a quo por ausência de fundamentação. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as decisões judiciais devem ser motivadas, não se exigindo o exame pontual e pormenorizado das alegações e provas apresentadas pelas partes. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. OFENSA AO ART. 5º, INCISO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 182/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO n. 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). [...] (STJ - AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.711.076/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 5/8/2020, DJe de 13/8/2020.) Por isso, deve-se analisar se o julgado foi ou não suficientemente fundamentado ao solucionar a controvérsia, em atenção ao princípio constitucional da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais. No caso em apreço, verifico que o Meritíssimo juiz a quo enfrentou, ainda que de forma sucinta, mas fundamentada, as questões necessárias para a solução da lide, sobretudo quanto a legalidade do ato administrativo-disciplinar, a ausência de prescrição e regularidade na ativação da sanção, indeferimento de oitiva de testemunha e impossibilidade de análise do mérito administrativo. Ainda em sede preliminar, passo à análise da incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal alegada pelo apelante. O apelante foi submetido à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 104.652/2019 – 5ª RPM por suposta transgressão cometida em 08/02/2019. Entretanto, em decorrência da pandemia do COVID19, os prazos processuais foram suspensos nos períodos de 16/03/2020 a 14/09/2020 e 20/03/2021 a 18/04/2021, conforme previsão nos Memorandos Circulares n. 10.171 – EMPM, 10.193.2/2020 – EMPM e 10.064.2.2021 e no Decreto n. 48.155 de 19/03/2020 (Evento 1, DOC14, pág. 299). Por fim, concluído o processamento da SAD, o apelante foi punido com sanção diversa da demissão, a qual foi ativada em 07/05/2021. Dessa forma, considerando os períodos em que ficaram suspensos os prazos, verifica-se que entre a data da transgressão (08/02/2019) e a ativação da sanção diversa da demissão (07/05/2021), não transcorreu o lapso temporal de 02 (dois) anos necessário para a incidência da prescrição da pretensão punitiva, a teor dos enunciados das Súmulas1 ns. 1 e 3 desse TJMMG. 1 Súmula 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Referência legislativa: Lei Estadual n. 869/52 Precedente: Uniformização de Jurisprudência n. 01 Súmula 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação1 da punição, sem causas de interrupção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No mérito, melhor sorte não assiste à defesa do apelante. Como é sabido, em conformidade com o princípio constitucional da separação dos poderes, ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador. A análise do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato e regularidade do procedimento, que deve ser regida com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Para respaldar, cito entendimento jurisprudencial: Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRÁTICA DA CONDUTA VEDADA PELO ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DISCUSSÃO QUE DEMANDARIA, ADEMAIS, DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA E A PENA APLICADA. INOCORRÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. LESIVIDADE DO ATO PRATICADO CONFIGURADA. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). Nessas circunstâncias, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, especialmente se, para isso, for necessário reexaminar provas. 2. Não houve ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois o ato de demissão decorreu de processo administrativo disciplinar no qual se observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de se encontrar subsidiado por diversas provas constantes dos autos. 3. Não se sustenta a alegação de que a pena de demissão afronta o princípio da proporcionalidade e o disposto no artigo 128 da Lei 8.112/90, porquanto a autoridade administrativa não tinha discricionariedade para aplicar pena diversa da demissão, por força do disposto no art. 132, XIII, da mesma lei. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 27934 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015) Partindo dessa premissa, temos que o ora apelante foi submetido à SAD de Portaria n. 104.652/2019 - 5ª RPM. Na mesma esteira do que foi apresentado na portaria inaugural da SAD, constou no termo de abertura Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 1Aprovada, em Sessão Plenária do dia 05/06/2013, alteração na redação (anteriormente, “efetivação da punição”). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 de vista (TAV) para apresentação da defesa prévia do sindicado, a seguinte acusação, verbis: [...] I – haver, em data do 08/02/2019, na condição de Subcomandante da 3ª Cia PM Ind, indeferido solicitação de viagem do 2º Ten PM Maxlei Carlos Rezende, comandante do Pelotão de Campina Verde (4/3ª Cia PM Ind), sem que existisse real interesse ou necessidade do serviço para tal, tendo, ainda, proibido o Oficial de realizar contato com o Comandante da Unidade para tratar sobre a assunto, infringindo assim a previsto no art. 13, inciso XIV do CEDM; II - haver, em data do 14/02/2019, per ocasião da comunicação disciplinar confeccionada em desfavor do 2º Ten PM Maxlei Carlos Rezende, em razão deste Oficial ter descumprido ordem legal e violado a cadeia de comando, juntado ao expediente disciplinar cópia de mensagens trocadas, por meio do aplicativo WhatsApp., entre o referido Oficial Subalterno e o Maj PM Magno Cipriano de Oliveira, sem a autorização deste último oficial, infringindo, assim, o previsto no art. 15. inciso III c/c art. 9º, incisos VII, e XI, todos do CEDM (Evento 1 – DOC8, págs. 22/23). O sindicado apresentou através de sua advogada, sua defesa, oportunidade na qual requereu a oitiva das três testemunhas – Cel PM Lupércio Peres Dalvas, 1º Ten PM Marcos Antônio de Souza Júnior e Sd PM Paulo Soares da Silva (Evento 1 – DOC8, págs. 45/49). Os sindicados, Maj PM Magno Cipriano de Oliveira, Cap PM João Carlos Pinto e o Ten PM Maxlei Carlos Resende, foram interrogados (Evento 1, DOC 8, págs.56/69). Foram ouvidas as testemunhas Soldado PM Paulo Soares da Silva, 1º Tenente PM Marcos Antônio de Souza Júnior, 1º Tenente PM Edson Braz dos Santos (Evento 1 – DOC8, págs. 108/119). Os sindicados Maj PM Magno Cipriano de Oliveira e Cap PM João Carlos Pinto foram novamente interrogados, tendo este último ficado, naquela oportunidade, ciente dos motivos do indeferimento da oitiva da testemunha Coronel PM Lupércio Peres Dalvas (Evento 1, DOC9, págs. 7/10 e 14/16). Desta feita, verifica-se que a alegação do apelante de cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a oitiva da testemunha, Coronel PM Lupércio Peres Dalvas, não merece prosperar, uma vez que o indeferimento da oitiva foi devidamente fundamentado. Posteriormente, o sindicante reiterou a mesma motivação em seu relatório, a qual transcrevo: [...] Os motivos apontados pelo sindicado para oitiva do Sr. Cel PM Lúpercio Peres Dalvas não justificam a realização do ato. Segundo apontado pelo Cap PM João Carlos, tanto na defesa prévia quanto em seu interrogatório, a oitiva do Sr. Cel PM Peres seria, em resumo, para que este confirme a orientação dada, constantemente, no sentido de que os Comandantes, nos diversos níveis, devem permanecer o maior tempo possível em suas frações sedes. Trata-se de uma orientação passada e repassada pelo Sr. Cel PM Peres para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 todos os Oficiais que estão em função de comando na Região, inclusive para este Sindicante. Trata-se, pois, de uma informação irrefutável e que não exige a oitiva do Sr. Cel PM Peres para ser considerada verdadeira. Consideramos, para todos os efeitos, que o indeferimento dessa oitiva não causou quaisquer prejuízos a defesa do Cap PM João Carlos Pinto (Evento 1 – DOC10, págs. 09/10). Citado, o sindicado apresentou razões escritas de defesa final (Evento – DOC9, págs. 37/61). O sindicante apresentou relatório pormenorizado e concluiu, em relação ao Cap PM João Carlos Pinto, pela comprovação do cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, XIV, do CEDM (Evento 1 – DOC9, págs. 95/118 e DOC10, págs. 01/10). No mesmo sentido foi o parecer apresentado pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) que apresentou os seguintes fundamentos: [...] O fato é que como assessor direto do Comandante da Unidade, sendo um auxiliar imediato. Deve fazer valer todas as ordens e diretrizes do Comandante da Unidade e atuar com máxima sintonia em relação a forma de sua gestão. Não deve suas decisões conflitar com a linha de atuação do Comandante e no caso em si, a decisão de indeferir a solicitação para viajar do Comandante do Pelotão, deveria ter sido colocada como parecer e assessoria ao Comandante de Unidade, a quem cabe a decisão final. Ficou evidente que o subcomandante esperou até o último momento para indeferir a solicitação de viagem do Ten PM Maxlei (pedido foi feito para os dias 08 a 10 de fevereiro de 2019 e o indeferimento se deu as 16h11 do dia 08 de fevereiro) e tudo levava a crer que seria deferida por conta de solicitações que o subcomandante fazia ao Ten Maxlei o que incluía pedido de que deixasse um telefone de contato em caso de necessidade e a endereço onde poderia ser encontrado, porém de Última hora isso não ocorreu. Da mesma forma o Capitão João Carlos, após indeferir o pedido do Tenente Maxlei, o proibiu de fazer contato com o Comandante da Unidade, não sendo esta conduta justa e nem legítima, impondo uma restrição de direito do Oficial Subalterno mesmo porque havia a política do Major PM Cipriano de ser receptivo aos oficiais e as suas demandas. Não houve justificativas plausíveis que sustentassem o indeferimento diante da situação apresentada, existindo questões outras que precisam ser avaliadas para a tomada de decisão, que cabe ao comandante da Unidade. Assim, fica evidente o cometimento, por parte do Cap João Carlos, da transgressão inciso XIV, Art. 13 do CEDM, agir de maneira parcial ou injusta quando da apreciação e avaliação de atos, no exercício de sua competência, causando prejuízo ou restringindo direito de qualquer pessoa (Evento 1 – DOC10, págs. 16/20). Por sua vez, o Comandante da 5ª RPM encaminhou os autos à Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais para solução do feito, nos termos do art. 2º, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno da CPM (Evento 1 – DOC10, págs. 22/25). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 O Corregedor da PMMG solucionou o feito, concordou como o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do Capitão PM João Carlos Pinto nas iras do artigo 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho de suas funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente), do CEDM, o fazendo sob os seguintes fundamentos (Evento 1 – DOC10, págs. 27/33 e DOC11, págs. 01/03). [...] 1.15 em análise dos fatos ora expostos, considerando a integralidade dos fatos informados nos autos da SAD de Portaria n. 104.652/2019-5ª RPM, vislumbra-se que o n. 128.925-5, Cap João Carlos Pinto, da 3ª Cia PM Ind, no dia 08/02/2019, exorbitou em suas atribuições de Subcomandante ao vedar o Oficial subalterno fizesse contato com o Comandante da Unidade, bem como demonstrou desempenho insuficiente ao não planejar adequadamente a liberação do militar para ausentar-se do município em que serve, haja vista que apesar do Oficial subalterno ter manifestado previamente a intenção de ausentar-se do município nos dias 08/02/2019 a 10/02/2019, em mensagem encaminhada ao Subcomandante da Unidade no dia 21/01/2019, verificou-se que o referido militar foi autorizado a ausentar-se do munícipio por duas vezes em período que antecedeu à data solicitada, restando demonstrada a prática de conduta descrita no art. 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente [...]), do CEDM (Evento – DOC10, págs. 27/33 e DOC11, págs. 01/03). O apelante foi punido com a prestação de serviço e o decréscimo de 14 (quatorze) pontos de seu conceito funcional (BGPM RESERVADO n. 288 de 30/09/20 - Evento 1 – DOC11, págs. 07/08). Nesse ponto, é importante asseverar que conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o acusado se defende dos fatos contra ele imputados, não importando a classificação inicial trazida na acusação, desde que seja garantida a ampla defesa e o contraditório no curso do referido processo, o que foi devidamente observado no presente feito. Em sede recursal, os fundamentos que subsidiaram a sanção foram reiterados pelo Chefe do Estado-Maior da PMMG, verbis: A sanção disciplinar é decorrente de falta cometida pelo recorrente, a qual foi apurada em processo administrativo disciplinar, com a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Insta salientar que o processo apurou detalhadamente a conduta de todos os sindicados envolvidos, tendo comprovado que o recorrente exorbitou em suas atribuições ao vedar que o tenente fizesse contato com o Comandante da Unidade, bem como demonstrou desempenho insuficiente ao não planejar adequadamente a liberação do militar para ausentar-se do município em que serve, conforme se verifica no ato de fls. 274. Verifica-se ainda que na gestão de uma demanda de seu subordinado, o recorrente esperou até a última hora para emitir uma decisão que parecia definitiva e imutável. As mensagens enviadas pelo recorrente ao Tenente Maxlei questionando sobre telefone de contato, local onde o oficial subalterno poderia ser encontrado em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 caso de necessidade, etc, fls. 08-10, dá a entender a possibilidade de atendimento ao pedido, contudo, o recorrente indeferiu a solicitação de viagem do Tenente Maxlei, cujo motivo do pedido era para participar do aniversário de seu filho de três anos. O presente procedimento independe de manifestação por parte do Tenente Maxlei, considerando que a administração militar é detentora do poder dever disciplinar, independente da verificação de danos ou prejuízos ao tenente. A comunicação disciplinar lavrada pelo Maj Cipriano decorreu pelo fato de ter percebido que o recorrente quando da lavratura das comunicações disciplinares, em tese, cometeu ato contrário à disciplina, conforme dispõe o art. 56, do CEDM; [...] A administração ao contrário do alegado pela defesa, discutiu o mérito de todos os argumentos esboçados pela defesa que, efetivamente deveriam ser conhecidos, foram exaustivamente contra-argumentados. Entretanto, os argumentos da defesa não configurariam causas de justificação ou absolvição capazes de afastar a acusação que pesava em desfavor do recorrente. [...] As considerações trazidas pela defesa não justificam a transgressão imputada em desfavor do recorrente. Embora aparentemente razoáveis os motivos do indeferimento, verifica-se que tais motivos não vinculam a tomada de decisão de seu superior hierárquico e não justifica o desempenho insuficiente na gestão da demanda de viagem do Oficial Subalterno, conforme já contrarrazoado na alínea “b” do item 1.2.1. A proibição de o oficial subalterno levar o caso a apreciação do Comando da Unidade exorbitou sua competência. O indeferimento tardio do pedido do Tem Maxlei causou um grande mal estar neste Oficial e a única autoridade capaz de avaliar a situação e corrigir distorções/incongruências seria o Comando da Unidade. A proibição do oficial de fazer contato com o comandante da Unidade restringiu o direito ao referido Oficial Subalterno, haja vista que o Comandante de Unidade, conforme em suas declarações, permitia que os oficiais o contratassem para resolução de problemas. Conforme se verifica, o próprio Comandante da Unidade censurou essa postura do recorrente. Ressalta-se que a autonomia do Subcomandante é dilatada pelo Comandante da Unidade. O papel do Subcomandante é sempre assessorar e auxiliar o Comandante é sempre assessorar e auxiliar o Comandante na melhor gestão pessoal. Verifica-se nos autos que o Comandante de Unidade o cientificou que havia liberado o tenente, portanto, solucionada estava a situação quando da decisão do Comandante, assim, no caso presente, verifica-se incabível a adoção de medidas contrárias a decisão de seu superior, conforme fl. 89 (BGPM AR. N. 142 de 27/04/2021 - Evento 1 – DOC14, págs. 02/06). No tocante à alegação de que Administração determinou a ativação da sanção de forma indevida, melhor sorte não assiste à defesa. Extrai-se das págs. 4/6 DOC 12, Evento 1 que o apelante foi notificado do ato de sanção disciplinar em 08/10/2020. Interpôs, então, recurso disciplinar perante o Chefe do Estado-Maior da PMMG, no qual ratificou a data de sua notificação (Evento 1, DOC13, pág. 8). Por conseguinte, a referida autoridade decidiu conhecer e negar provimento ao recurso, determinando a ativação da sanção em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 observância ao art. 473, §3º, e art. 480, ambos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Por fim, ressalta-se que vigora, no nosso ordenamento jurídico, o entendimento de que a nulidade do procedimento administrativo-disciplinar está diretamente ligada à ocorrência de prejuízos à defesa, em conformidade com o princípio do “pas de nullité sans grief”. Nessa esteira, não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessário se comprovar faticamente no processo que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente trouxe prejuízo à defesa, o que não restou demonstrado no caso em tela. Pelo exposto e considerando que a transgressão disciplinar cometida pelo apelante restou devidamente comprovada na Sindicância Administrativo-Disciplinar em referência, com observância do devido processo legal, com os seus consectários legais do contraditório e da ampla defesa, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de agosto de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator